Tribunal: TJBA
Processo: 8008972-79.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008972-79.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WHILAS SANTANA DA SILVA e outros Advogado(s): EVERALDO LIMA DA SILVA, GABRIEL DA FONSECA CORTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Recursos de apelação interpostos contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática de homicídio duplamente qualificado, ao fundamento de terem agido em comunhão de desígnios para ceifar a vida da vítima mediante motivo fútil e recurso que dificultou sua defesa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidades processuais aptas a anular o julgamento, notadamente cerceamento de defesa, inépcia da denúncia e deslealdade processual; (ii) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma. III. Razões de decidir 3. Não se conhecem razões recursais aditadas intempestivamente, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 4. Nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguídas por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em apelação. 5. Inexistente cerceamento de defesa, pois o indeferimento de diligência foi fundamentado e se deu por intempestividade e irrelevância. 6. A alegação de inépcia da denúncia resta superada pela pronúncia, sendo a peça acusatória suficiente para o exercício da ampla defesa. 7. A divergência quanto ao horário do crime não configura deslealdade processual, tratando-se de elemento probatório submetido ao crivo do contraditório. 8. A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, somente cabível quando ausente qualquer suporte probatório. 9. Havendo versão plausível amparada em provas testemunhais e indícios consistentes, deve prevalecer a decisão do Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos. 10. A autoria e materialidade encontram respaldo em prova pericial, testemunhal e indiciária, incluindo motivação, ameaças, presença no local e elementos de ligação entre os agentes. 11. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias e consequências do crime, bem como adequada aplicação de agravantes. 12. Não há bis in idem na utilização de qualificadora remanescente como agravante, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 13. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não se conhecem razões recursais apresentadas extemporaneamente, em razão da preclusão consumativa. 2. Nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguídas por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão. 3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo. 4. É legítima a utilização de qualificadora remanescente como agravante na dosimetria da pena, sem caracterização de bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 41, 155, 563, 581, IV, 593, III; CP, arts. 61, II, “a”, 62, I, 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 728476/SP; STJ, AgRg no RHC 163683/PR; STJ, AgRg no HC 826269/RS; STJ, AgRg no REsp 1793413/GO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008972-79.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante WHILAS SANTANA DA SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.